Tribunal: TJDFT
Processo: 0715265-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715265-65.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: MELISSA DE OLIVEIRA MEDRADO DE FARIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO MELISSA DE OLIVEIRA MEDRADO DE FARIA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Aduz que o apelo veicula questões eminentemente de direito, não exigindo o revolvimento de matéria de cunho probatório. Salienta que a insurgência encontra amparo nos princípios Constitucionais da Gratuidade de Justiça, Ampla Defesa, Contraditório, Isonomia e Acesso à Justiça, todos em combate ao cerceamento de defesa imposto sobre si. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018